Tribunal: TJDFT
Processo: 0702161-15.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INJÚRIA. LEI MARIA DA PENHA. OMISSÃO. VÍCIO AUSENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve inalterada sentença que condenou o querelado/embargante pela prática do crime de injúria (art. 140, caput, do Código Penal), na forma da Lei no 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão reside em verificar se o acórdão contém algum vício passível de correção na via estreita dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A matéria posta nestes embargos foi debatida e enfrentada por este órgão fracionário, o que revela o mero inconformismo e animus de rediscussão da matéria pela parte embargante, o que é vedado na seara restrita deste recurso.
4. É pacífico o entendimento desta Corte, em especial desta Egrégia 1a Turma Criminal, no sentido de que os embargos de declaração não constituem a via adequada a reexaminar matéria já analisada na sentença ou acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.